Tribunal: TJDFT
Processo: 0711012-41.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711012-41.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PRIME FABRICACAO E COMERCIO DE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pela PRIME FABRICACAO E COMERCIO DE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA contra sentença da 4a Vara da Fazenda Pública que, com fundamento no art. 10 da Lei 12.016/2009, indeferiu a petição inicial do mandado de segurança por ela impetrado contra ato do SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL (ID 55791095). Pretende a apelante a reforma da sentença para: “a. afastar a incidência do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, bem como o adicional ao FECP, como corolário do princípio da anterioridade anual e nonagesimal, previsto no artigo 150, III, “b” e “c”, da Constituição da República, bem como para reconhecer a ofensa ao ofende os princípios da legalidade e da legalidade estrita, diante da não obediência ao ciclo de positivação; b. Proferir decisão para caracterizar o destinatário como contribuinte do imposto e o remetente como responsável por substituição, para fins de afastar a incidência do DIFAL para os últimos cinco anos e para as operações futuras, determinando a aplicação do regime jurídico dos destinatários nos casos em que se tratar de entidades imunes, seja por inexistir alíquota interna no estado de destino, seja por reconhecer a condição de contribuinte do DIFAL na pessoa do adquirente (entidade imune), nas aquisições interestaduais por consumidor final não contribuinte do imposto e declarar a inconstitucionalidade do artigo 22, § 1o, II da lei distrital n. 1.254/1996, inserido pela lei n. 5.546/2015 e, no período posterior à Lei Complementar n. 190/2022, declarar de inconstitucionalidade ou sua interpretação conforme à Constituição, do artigo 4o, § 2o, II, da Lei Complementar n. 87/1996;” As questões trazidas no recurso envolvem, necessariamente, a análise da constitucionalidade do art. 3o da LC 190/2022, o qual determinou, quanto à produção de efeitos da lei, a observância “do disposto na alínea "c" do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal”. O Supremo Tribunal Federal – STF recentemente julgou as ações diretas de inconstitucionalidade – ADIs 7066, 7070 e 7078, nas quais se discute a partir de que momento temporal - termo a quo - os estados poderão cobrar o diferencial de alíquota do ICMS. Conforme notícias publicadas pelo próprio Supremo: “Prevaleceu no julgamento o voto do ministro Alexandre de Moraes (relator), para quem deve ser observado, no caso, o princípio da anterioridade nonagesimal, expressamente mencionado na parte final do artigo 3o da LC 190/2022. A regra diz que a lei deve produzir efeito após 90 dias da data de sua publicação. De acordo com o ministro, não se aplica ao caso o princípio da anterioridade anual, na medida em que a LC 190/2022 não criou tributo, mas apenas estabeleceu regra de repartição de arrecadação tributária. A seu ver, houve o fracionamento do tributo entre o estado produtor e o estado de destino, sem repercussão econômica para o contribuinte.” (Disponível em: https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=521003&amp;ori=1, acesso em 27/02/2024) Prevalece no STF o entendimento de que a eficácia executiva da decisão de inconstitucionalidade tem início a partir da publicação da ata de julgamento no Diário Oficial (ARE 1243237/SP, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, 03/08/2022), o que, no caso das ADIs 7066, 7070 e 7078, ocorreu em 30/11/2023. Todavia, entendo que a eficácia da decisão como precedente vinculante depende da publicação da íntegra do acórdão que resolveu a questão jurídica, pois, só assim, é possível aferir a ratio da decisão e definir com precisão a solução que deve ser adotada pelos demais órgãos do Poder Judiciário nos processos que versem sobre mesmo tema. Nesse sentido é o art. 1.040 do CPC, que determina que os órgãos judiciais de instância inferior observem a tese firmada no âmbito dos recursos repetitivos a partir da publicação do acórdão paradigma. Ressalte-se, ademais, que o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade 0700347-97.2022.8.07.0018, cuja suspensão foi determinada até o julgamento da ADI 7066 pelo STF, permanece sobrestado. Portanto, é recomendável, neste momento, o sobrestamento do curso processual. A suspensão não prejudica as partes, uma vez que, em 11/04/2022, o Presidente deste Tribunal determinou a sustação dos efeitos “de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto” (Suspensão de Segurança Cível 0706978-14.2022.8.07.0000 – IDs 34294680 e 48242846). Nos termos do art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil, determino o sobrestamento do processo: 1) até a publicação da íntegra do acórdão exarado pelo STF nas ADIs 7066, 7070 e 7078; ou 2) caso ocorra antes, até o julgamento da arguição de inconstitucionalidade 0700347-97.2022.8.07.0018. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator